Tribunal: STF
Processo: ARE 1500862
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao apreciar os recursos em sentido estrito interpostos pelos ora recorrente e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 114, p. 1-83), de cuja ementa transcrevo:



    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE DO FATO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. QUESTÕES PRELIMINARES: 1. COMPLEMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE RAZÕES DE RECURSO. LAPSO IRRAZOÁVEL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ATO JÁ PRATICADO POR OUTRO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. 2. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA POR FORÇA DA NÃO REPETIÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR JUIZ FEDERAL ANTES DO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. MESMOS FATOS INVESTIGADOS. JUÍZO FEDERAL QUE ERA COMPETENTE POR CONEXÃO À ÉPOCA DA INSTRUÇÃO. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. 3. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI N. 9.807/99. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. MATÉRIA LIGADA AO JUÍZO DE CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO: 1. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPROCEDÊNCIA. TESES NÃO COMPROVADAS INEQUIVOCAMENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTROVERSO. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE INDÍCIOS CONDIZENTES COM AS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS DA MOTIVAÇÃO TORPE E DA SURPRESA. CONTEXTO PROBATÓRIO IDÔNEO A OFERECER SUPORTE À PRONÚNCIA. SÚMULA 03, DO TJ/CE. Recursos parcialmente conhecidos e, nas respectivas extensões conhecidas, desprovidos.” (eDOC 114, p. 1-2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 116, p. 1-9). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 133, p. 1-27; eDOC 134, p. 1-7), no qual se sustentou ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 133, p. 1-31).



    O Vice-Presidente do TJ/CE admitiu o recurso especial (eDOC 149, p. 1-4) e negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 150, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 164, p. 1-34).



    No STJ, não se conheceu do REsp 1.820.849/CE (eDOC 207, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 225, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 123.217/CE (certidão; eDOC 227, p. 1-2).



     



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 150, p. 1-4) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente